Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0705471-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Este agravo ataca a decisão (id. 148785055 dos autos originários n. 0710037-87.2021.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou expedição das “requisições de pagamentos, fazendo constar a advertência de sobrestamento do pagamento até que se opere o trânsito em julgado” do AGI 0707353-15.2022.8.07.0000. Em síntese, o agravante alega que há pendência de decisão definitiva acerca do índice de correção monetária que deverá ser utilizado no cálculo do valor do débito, pois o Agravo de Instrumento n. 0707353-15.2022.8.07.0000, que analisa o tema, ainda não transitou em julgado, sendo descabida a expedição dos requisitórios antes de decisão definitiva. Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso, oportunidade em que foi determinado sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.170 do STF (id. 46268661). Contraminuta apresentada (id. 47253259). Autos redistribuídos a esta relatoria, em 21/12/2023, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias (id. 54687387). Todavia, em consulta processual ao AGI 0707353-15.2022.8.07.0000, verifico que houve extinção daquele procedimento recursal e arquivamento, em face do pedido de desistência dos recursos extraordinário e especial interpostos pelo Distrito Federal, aqui agravante. Diante desse novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, em razão da perda de objeto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator